Tribunal: TJMT
Processo: 1032213-56.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032213-56.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenizações Regulares]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRENTE), ALEXANDRE CORREA MENDES - CPF: 650.458.071-53 (RECORRIDO), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO), CRISTIANE GEORGIA ALVES DE CARVALHO - CPF: 486.665.561-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. AUXÍLIO FARDAMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR DECISÃO SUPERIOR. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que, em fase de cumprimento de sentença, homologou cálculos e determinou a expedição de requisição de pagamento de auxílio fardamento. O recorrente sustenta a nulidade de todos os atos executórios, argumentando que o processo deveria estar suspenso por força de decisão liminar proferida em Reclamação pelo Tribunal de Justiça, antes da certificação do trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a validade dos atos praticados na fase de cumprimento de sentença, incluindo a certidão de trânsito em julgado, após a prolação de decisão por órgão superior determinando a suspensão do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão liminar proferida em Reclamação, que determina a suspensão de processos com tema idêntico, possui eficácia vinculante e imediata sobre os feitos em curso que ainda não transitaram em julgado.

4. É nula a certidão de trânsito em julgado lavrada após a ordem de suspensão, pois viola a autoridade da decisão proferida por órgão jurisdicional superior. A nulidade da certidão de trânsito em julgado contamina todos os atos processuais subsequentes, incluindo a instauração do cumprimento de sentença e a sentença homologatória dos cálculos, que devem ser anulados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A certidão de trânsito em julgado emitida em desacordo com ordem judicial de suspensão proferida por instância superior é nula, por violação à autoridade da decisão. 2. A nulidade da certidão de trânsito em julgado acarreta a anulação de todos os atos processuais subsequentes, devendo o processo ser suspenso até o julgamento final da causa que originou a suspensão.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 502.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1547176/SP, Quarta Turma, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Julgado em 11/05/2020; TJMT, N.U 1017727-29.2020.8.11.0015, Terceira Turma Recursal, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Julgado em 21/11/2023; TJMT, N.U 1042710-66.2022.8.11.0001, Turma Recursal Única, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, Julgado em 16/05/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1032213-56.2023.8.11.0001

Origem
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
: ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
: ALEXANDRE CORREA MENDES

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ALEXANDRE CORREA MENDES requereu o cumprimento de sentença em face de ESTADO DE MATO GROSSO, postulando o pagamento de R$ 17.061,10 (dezessete mil e sessenta e um reais e dez centavos), sendo R$ 15.510,09 de principal e R$ 1.551,01 de honorários sucumbenciais, referentes à condenação ao pagamento da ajuda fardamento do ano de 2016.

O executado foi intimado para impugnar a execução (ID 332713879), mas permaneceu inerte.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência (ID 332713881). Concluiu que: a) o cálculo apresentado pelo exequente estava de acordo com os índices fixados no título executivo judicial; b) homologou o valor de R$ 17.061,10 (dezessete mil e sessenta e um reais e dez centavos) e determinou a expedição da requisição de pagamento.

O Estado de Mato Grosso opôs Embargos de Declaração (ID 332713883), alegando omissão quanto à análise da decisão proferida na Reclamação nº 1021296-44.2024.8.11.0000, que teria determinado a suspensão de todas as ações sobre o tema em 19/08/2024. Argumentou que a certidão de trânsito em julgado, lavrada em 07/10/2024, seria ilegal por ignorar a ordem de suspensão. A magistrada rejeitou os embargos (ID 332713886), por não vislumbrar os vícios apontados.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte devedora (ID 332713887). Sustentou que: a) a decisão proferida na Reclamação nº 1021296-44.2024.8.11.0000 determinou a suspensão de todos os processos sobre auxílio fardamento que não tivessem transitado em julgado até 19/08/2024; b) a certidão de trânsito em julgado deste feito, lavrada em 07/10/2024, é ilegal, pois desrespeitou a ordem de suspensão do Tribunal de Justiça; c) todos os atos processuais posteriores à ordem de suspensão, incluindo a sentença homologatória, são nulos. Requereu o provimento do recurso para: a) determinar a imediata suspensão do processo, em cumprimento à decisão da Reclamação.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID 332713889), não foram apresentadas as contrarrazões.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Coisa julgada. Inexigibilidade do título. Suspensão do processo.

A decisão judicial, que julga o mérito da demanda e que não está mais sujeita a recurso, configura coisa julgada material e tem caráter imutável e indiscutível, nos termos do artigo 502 do CPC.

Nesse sentido:

“(...) 2. Há coisa julgada quando a sentença judicial não cabe mais recurso, tornando-a imutável e indiscutível. (N.U 1042710-66.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023, publicado no DJE 17/05/2023)”.

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. EQUÍVOCO APARENTE. DETECTÁVEL INDEPENDENTEMENTE DE CÁLCULOS DA PARTE IMPUGNANTE. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO SANADA. COISA JULGADA MATERIAL. PARÂMETRO DA LIQUIDAÇÃO QUE NÃO CONSTA NA SENTENÇA. EXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A COISA JULGADA MATERIAL. ADICIONAL DE ANTIGUIDADE E MERECIMENTO. MUNICÍPIO DE SINOP. BASE DE CÁLCULO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 3. A decisão judicial, que julga o mérito da demanda e que não está mais sujeita a recurso, configura coisa julgada material e tem caráter imutável e indiscutível. Não há violação da coisa julgada material quando a base de cálculo do adicional de antiguidade e merecimento não consta da sentença e é fixada no cumprimento de sentença. (...) (N.U 1017727-29.2020.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/11/2023, publicado no DJE 23/11/2023)”.

No caso em análise, a controvérsia recursal na fase de cumprimento de sentença cinge-se à validade da certidão de trânsito em julgado e, por conseguinte, de todos os atos executórios subsequentes.

O Estado de Mato Grosso, ora recorrente, argumenta que a decisão que originou o título executivo não transitou em julgado, pois o processo deveria ter sido suspenso em virtude de decisão liminar proferida na Reclamação nº 1021296-44.2024.8.11.0000.

De fato, conforme se extrai
da decisão proferida em 19/08/2024, no ID/PJe2 dos autos 1021296-44.2024.8.11.0000
, foi deferida medida liminar na referida Reclamação para determinar a suspensão de todas as ações em trâmite no Estado de Mato Grosso que versassem sobre o pagamento do auxílio fardamento e que ainda não tivessem transitado em julgado.

Ocorre que, na data da prolação da referida decisão suspensiva (19/08/2024), o presente processo ainda se encontrava em fase recursal, aguardando o decurso de prazo para eventual recurso contra a decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração do Estado (ID/PJe2 223114662).

Dessa forma,
a presente demanda
foi
alcançad
a
pela ordem de suspensão, não podendo ter prosseguimento.

Contudo, em descompasso com a determinação do Tribunal de Justiça, foi lavrada a certidão de trânsito em julgado em 07/10/2024 (ID/PJe2 245281196), dando início indevido à fase de cumprimento de sentença.

A certidão de trânsito em julgado, portanto, é manifestamente nula, pois foi emitida em violação direta a uma ordem judicial de suspensão emanada de instância superior, o que atenta contra a autoridade daquela decisão.

Por conseguinte, todos os atos processuais praticados após a ordem de suspensão, incluindo a instauração do cumprimento de sentença e a sentença homologatória dos cálculos (ID/PJe2 332713881), são igualmente nulos.

Portanto, o recurso do Estado de Mato Grosso merece provimento para anular os atos da fase de cumprimento de sentença e determinar a suspensão do processo até o julgamento final da Reclamação nº 1021296-44.2024.8.11.0000.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada e
anular
todos os atos praticados na fase de cumprimento de sentença, determinando a
suspensão
do processo até o julgamento final da Reclamação nº 1021296-44.2024.8.11.0000.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026